Tribunal: TJMT
Processo: 0035351-61.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035351-61.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO GOMES DE SOUZA - CPF: 015.504.991-73 (APELANTE), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO), GABRIEL COSTA LEITE - CPF: 693.230.381-72 (ADVOGADO), FRANCIELY VIEIRA BOTELHO - CPF: 058.475.331-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), RONALDO DE LIMA RODRIGUES - CPF: 050.387.121-42 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELY VIEIRA BOTELHO - CPF: 058.475.331-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0035351-61.2019.8.11.0042

APELANTE: TIAGO GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A POLICIAIS MILITARES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333,
caput
, do CP), à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão e 30 dias-multa, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para sustentar a condenação por corrupção ativa; (ii) avaliar a pena aplicada ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito de corrupção ativa é formal, consumando-se no momento do oferecimento ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, independentemente da aceitação da oferta.

4. O conjunto probatório, em especial os depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, comprova a oferta de vantagem pecuniária feita pelo réu para evitar a sua prisão em flagrante, não havendo indícios de má-fé ou intenção dos agentes públicos de prejudicar o acusado.

5. Os maus antecedentes foram corretamente negativados. Contudo, a exasperação da pena-base em 1 ano e 3 meses revelou-se desproporcional. Assim, aplica-se a fração de 1/6, resultando na pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantido o regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e colhidos sob contraditório, constituem prova idônea para embasar a condenação. 2. A exasperação da pena-base com fundamento em maus antecedentes deve observar o princípio da proporcionalidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 333, caput; art. 64, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 904040/SP, Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 3.6.2024; TJMT, N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, julgado em 07/07/2021
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0035351-61.2019.8.11.0042

APELANTE: TIAGO GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por TIAGO GOMES DE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de corrupção ativa [art. 333,
caput
, do CP], à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão e 30 dias-multa, em regime aberto.

A defesa requer a absolvição do réu, por insuficiência probatória, sustentando que: a)
“há mácula na única “prova testemunhal” trazida pelo órgão acusador (depoimentos dos milicianos), posto que, restou evidente a parcialidade e interesse destes em prejudicar o apelante”
; b)
“desde a fase inquisitória, o réu negou ter oferecido dinheiro para os policiais militares”
; c)
“as pessoas envolvidas na confusão que se instalou na conveniência (...) foram uníssonas em afirmar que não viram e nem ouviram Tiago oferecer dinheiro para a guarnição para ser liberado”
, o que corrobora a negativa de autoria do réu; d) contradições nos depoimentos prestados nas duas fases procedimentais pelos agentes policiais.

Subsidiariamente, almeja a readequação das penas basilar e pecuniária ao mínimo legal. Pleiteia, ainda, a extração de cópia das razões recursais, do interrogatório judicial do apelante e da mídia colhida no local dos fatos, para que sejam encaminhadas à Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a fim de que se apure eventual omissão, abuso de autoridade ou excesso de força com lesão corporal, praticados, em tese, pelos policiais militares.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0035351-61.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) I - DA CORRUPÇÃO ATIVA (Fato 01)

Segundo foi apurado, no dia 05 de setembro de 2019, por volta das 01h30min, no posto de combustível denominado Petrus, localizado na Av. Miguel Sutil, bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, TIAGO GOMES DE SOUZA ofereceu vantagem pecuniária indevida, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), aos policiais militares Claudio Gomes de Souza e Aroldo da Silva Avila Costa, para determiná-los a se omitirem de praticar ato de ofício, consistente em prendê-lo em flagrante delito por ameaça, lesão corporal e posse de entorpecente.

(...) 1 - DOS FATOS

Costa dos autos que no dia e hora retro citados os milicianos Claudio Gomes de Souza e Aroldo da Silva Avila Costa estavam no interior do Posto de Combustível Petrus, localizado na Av. Miguel Sutil, bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, quando visualizaram uma confusão do lado externo da conveniência.

Rapidamente a guarnição policial se dirigiu até o local e encontrou os denunciados TIAGO GOMES DE SOUZA e FRANCIELY VIEIRA BOTELHO discutindo e trocando ofensas físicas e verbais com Dayane da Silva Bazzano e Ronaldo de Lima Rodrigues, o que necessitou de uma rápida e enérgica intervenção policial que culminou na condução de todos envolvidos à Delegacia de Polícia.

Ao ser encaminhado pela guarnição para a viatura polícia, TIAGO ofereceu aos milicianos R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para que a sua prisão não fosse executada.

De outro lado, a denunciada FRANCIELY, inconformada com a sua prisão e de seu companheiro TIAGO, desacatou os policiais militares que estavam no exercício de suas funções, ao afirmar que iria “ferrar com a guarnição” e que "todos da guarnição eram ladrões e corruptos”.

Fato seguinte, todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis, ocasião em que renunciaram ao direito de representação para ver investigados e processados os crimes de ameaça e lesão corporal, e posteriormente houve remessa do termo circunstanciado de ocorrência ao juizado especial criminal para processar o delito de posse do entorpecente encontrado com TIAGO.

Assim, ao oferecer vantagem pecuniária indevida aos policiais militares, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para determiná-los a se omitirem em prendê-lo em flagrante delito o denunciado TIAGO praticou o delito de corrupção ativa, capitulado no art. 333, caput, do Código Penal, e ao desacatar “os funcionários públicos no exercício de suas funções a denunciada FRANCIELY praticou o delito de desacato, tipificado no art. 331, do Código Penal. (...).”

Na fase inquisitiva, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, Claudio Gomes de Souza e Aroldo da Silva Avila Costa, narraram que:

“(...) o depoente narrou de que estava de serviço e que as guarnições das viaturas Bosque 01, Bosque 02 e Pedregal 01 se encontravam reunidas no Posto Petrus para dar início a operação "TEMPUS", quando em dado momento foi visualizado um início de atrito verbal entre dois casais, onde ao se aproximar para averiguar o que estava acontecendo deu início a uma vias de fato generalizada, aonde a conduzida Dayane passou a desferir tapas e socos na conduzida Franciely a qual estava com uma criança de colo de aproximadamente um ano nos braços;
Que em seguida o suspeito Tiago (esposo da conduzida Franciely) arremessou uma cadeira em direção da suspeita Dayane que se a guarnição não interviesse iria acertar a criança, e nesse momento o suspeito Tiago passou a trocar agressões físicas com o suspeito Ronaldo; Que foi informado pelo suspeito Ronaldo que o suspeito Tiago proferiu várias ameaças de morte para o mesmo dizendo de que iria matá-lo; Que diante dos fatos a guarnição realizou a detenção de todos os suspeitos sendo necessário o uso de algemas por resistência à prisão; QUE foi realizado busca veicular e localizado no veículo do suspeito Tiago uma faca média de cabo de madeira e uma porção de substância análoga a cocaína
; Que foi informado por várias pessoas que estavam frequentando a conveniência que a suspeita Franciely e o suspeito Tiago haviam deixado uma criança no interior do veículo e estariam ingerido bebida alcoólica na conveniência do posto; QUE
o suspeito Tiago disse para as guarnições de que tem poder aquisitivo elevado e seria empresário e que iria matar o suspeito Ronaldo e disse para deixar quieto e era para liberá-lo e que ofereceu para as guarnições a quantia de R$ 20.000,00 para resolver aquela situação liberando eles
; Que a suspeita Franciely disse para o suspeito Ronaldo que seu marido (suspeito Tiago) é o vulgo baleia do Comando Vermelho e iria matá-lo; QUE a suspeita Franciely desacatou a guarnição com palavras de baixo calão que iria ferrar com a guarnição e que todos da guarnição eram ladrões e corruptos; QUE foi acionado o Conselho Tutelar se fazendo presente nessa Central de Flagrantes as Conselheiras Sra. Elenil e Sra. Conceição, sendo a criança entregue as conselheiras; QUE
o suspeito Tiago foi checado e constou as seguintes passagens: duas por porte ilegal; uma por tráfico ilícito de drogas; Um homicídio e um roubo à mão armada; QUE diante do fato a guarnição encaminhou os suspeitos para essa Central de Flagrantes para registro do fato sendo todos entregues sem lesões corporais e foi necessário o uso de algemas em todos os conduzidos por resistência à prisão
(...).”

Consta ainda do inquérito que:
“as partes afirmaram que não desejam representar criminalmente, dessa forma, não devera ser instaurado o procedimento relativo aos crimes de ameaça e contravenção de vias de fato, subsistindo os crimes de corrupção ativa e posse de entorpecente relativo a Tiago”
.

Infere-se, também, que:
“relativo à substância entorpecente encontrada no interior do veículo de TIAGO, lavrado separado o Termo Circunstanciado pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006”
.

Encerrada a instrução processual, o juiz singular identificou a responsabilidade criminal do apelante, nos seguintes termos:

“Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre o réu TIAGO GOMES DE SOUZA.

O delito de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal, assim dispõe:

“Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”.

De acordo com a acusação, o acusado TIAGO GOMES DE SOUZA, no dia 05/09/2019, no posto de combustível denominado Petrus, em Cuiabá/MT, ofereceu vantagem pecuniária indevida, no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), aos policiais militares Claudio Gomes de Souza e Aroldo da Silva Avila Costa, para determiná-los a se omitirem de praticar ato de ofício, consistente em prendê-lo em flagrante delito por ameaça, lesão corporal e posse de entorpecente.

O delito de corrupção ativa ocorre com a conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

O réu TIAGO GOMES DE SOUZA, durante seu interrogatório, negou a prática delitiva (relatório de mídia de Id 118789117).

Em que pese a negativa do acusado, a testemunha Cláudio, em ambas as fases do processo, de forma coerente e harmônica, confirmou que o acusado ofereceu dinheiro para se livrar da prisão, fazendo menção de que tinha condições financeiras.

Nesse sentido, percucientes foram os memoriais finais do Ministério Público, acostados ao Id 120483175, que acertadamente fundamentou a autoria e materialidade do delito descrito na exordial, é o que se extrai da lavra do D. Promotor de Justiça Carlos Roberto Zarour Cesar, que bem delineou o contexto fático-probatório dos autos, os quais adoto como razão de decidir, in verbis:

“[...] As investigações policiais indicaram e a instrução criminal confirmou que no dia 05/09/2019, por volta das 01h30min, no posto de combustível denominado Petrus, localizado na Avenida Miguel Sutil, Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, o réu TIAGO GOMES DE SOUZA ofereceu vantagem pecuniária indevida, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) aos policiais militares Claudio Gomes de Souza e Aroldo da Silva Avila, para determiná-los a se omitirem de praticar ato de ofício, consistente em prendê-lo em flagrante delito por ameaça, lesão corporal e posse de entorpecente (ID. 82146928 – págs. 01/10).

Conforme restou apurado, no dia e hora anteriormente mencionados, os policiais militares Claudio Gomes de Souza e Aroldo da Silva Avila estavam no interior do Posto de Combustível Petrus, quando visualizaram uma confusão do lado externo da conveniência, oportunidade em que rapidamente a guarnição policial se dirigiu até o local e encontrou o réu TIAGO GOMES DE SOUZA e Franciely Vieira Botelho discutindo e trocando ofensas físicas e verbais com Dayane da Silva Bazzano e Ronaldo de Lima Rodrigues, o que necessitou de uma rápida e enérgica intervenção policial que culminou na condução de todos os envolvidos à Delegacia de Polícia.

Ficou comprovado, ainda, que após receber voz de prisão e ser encaminhado pela guarnição para a viatura policial, TIAGO GOMES DE SOUZA ofereceu a funcionário público vantagem econômica indevida no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para que a sua prisão não fosse executada
.

Ouvido na fase investigativa, o réu TIAGO GOMES DE SOUZA apresentou a seguinte versão:

“[...] afirma que estava no veículo quando sua mulher FRANCIELY foi até a conveniência do Posto Idaza da avenida Miguel Sutil próximo ao Bairro Lixeira, momento em que sua mulher FRANCIELY se envolveu em uma confusão e ele foi tentar separar a discussão e a Polícia Militar terminou pegando o seu filho que no colo e o espancou causando-lhe lesões corporais, sendo posteriormente algemado e conduzido para Central de Flagrantes; Que o interrogado nega ter oferecido dinheiro para os Policiais Militares [...].” (ID. 82146928 – págs. 28/30).

Ao ser interrogado em juízo, o réu TIAGO deu a sua versão dos fatos, aduzindo que os fatos narrados pelos agentes públicos não são verdadeiros, uma vez que não ofereceu vantagem indevida aos policiais militares
, para que fosse colocado em liberdade (Relatório de mídias de ID. 118789117). Sustentou, também, que na data do fato houve uma discussão, uma briga com Ronaldo de Lima Rodrigues (sua testemunha de defesa) e uma menina que acompanhava Ronaldo; que os policiais estavam no local com 02 (duas) viaturas e logo em seguida chegou mais 01 (uma) viatura; que foi até o posto de combustível com sua esposa para comprar cerveja e que acabou tendo uma discussão por conta do banheiro; que a discussão perdurou por aproximadamente meia hora; que permaneceu no posto bebendo; que a discussão começou a se agravar, momento em que iniciaram as agressões. Alegou, ainda, que os policiais militares presentes no local deixaram de intervir no momento da discussão; que os policiais teriam presenciado a discussão por cerca de meia hora e não fizeram nada; que os policiais teriam ficado dentro da conveniência rindo da discussão.

Ocorre, todavia, que a versão apresentada pelo acusado não encontra suporte nos autos, não havendo nenhum elemento probatório que confirme os fatos por ele alegados.

Por outro lado, é possível extrair dos autos, que os policiais militares que realizaram a abordagem e posterior prisão do réu, em especial o policial militar Claudio Gomes de Souza, condutor do flagrante, ao prestar depoimento perante a autoridade policial, logo após o ocorrido, descreveu detalhadamente como os fatos ocorreram
, senão vejamos: (...) [...].” (ID. 82146928 – págs. 13/14).

Durante a instrução processual,

em audiência instalada neste douto Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o policial Claudio Gomes de Souza, que efetuou a condução do acusado na data os fatos, ratificou a versão apresentada durante a investigação e confirmou que o réu TIAGO GOMES DE SOUZA ofereceu vantagem econômica indevida para que os policiais não os conduzissem à delegacia para lavratura do boletim de ocorrência
(Relatório de mídias de ID. 117447757).

Quanto ao motivo que teria ensejado a prisão em flagrante de TIAGO GOMES DE SOUZA e como se deu a abordagem, o policial militar Claudio Gomes de Souza afirmou em juízo que
:

“[...] Relatou que estava ocorrendo uma briga na conveniência do posto de gasolina. Que o acusado entrou em um carro que estava no estacionamento da conveniência e retirou uma criança e foi em direção a briga com a criança no braço. Ao perceber que poderia acontecer uma agressão no local, a guarnição policial se deslocou até ao local para tentar pegar a criança, uma vez que eles brigaram com a criança no colo. Asseverou que se não fosse a guarnição a criança poderia ter levado uma “cadeirada”, o que não aconteceu porque colocaram o braço na frente para a cadeira não atingir a criança.
No tocante ao oferecimento da vantagem indevida, a testemunha
confirmou que o acusado falou que tinha dinheiro e ofereceu vantagem indevida aos integrantes da guarnição no momento de ser colocado no camburão (viatura), para ser liberado do flagrante
[...].” (Relatório de mídias de ID. 117447757).

Da mesma forma, o policial militar Aroldo da Silva Avila, que também participou da abordagem do réu TIAGO GOMES DE SOUZA aduziu
:

“[...] Ao ser indagado acerca da ocorrência de uma briga no posto Petrus, localizado na Avenida Miguel Sutil, o policial confirmou que se recordava dos fatos, narrando que estava ocorrendo uma briga, uma confusão no posto, e que acabaram dando voz de prisão para algumas pessoas, entre elas a mãe da criança, o rapaz (acusado Tiago). Afirmou que tinha uma criança de colo e que ela também foi encaminhada para delegacia. Quanto ao oferecimento da vantagem indevida, embora não tenha presenciado o exato momento da oferta do dinheiro,
a testemunha confirmou que o policial Claudio Gomes de Souza reportou o oferecimento de vantagem indevida na delegacia de polícia
.
Afirmou, que a vantagem indevida foi oferecida pelo acusado TIAGO para evitar que fosse levado à delegacia porque já tinha problemas com a justiça. Ao ser indagado pelo Promotor de Justiça acerca do comportamento do policial Souza (Claudio Gomes de Souza) e se ele era de ficar inventando história para querer acusar injustamente qualquer pessoa, a testemunha negou a ocorrência de tal fato, afirmando que o policial Souza tem comportamento ilibado, que não tem nada que o desabone, que não é corrupto, e que nunca presenciou ele pegar dinheiro e que jamais levantaria um falso testemunho contra alguém
[...].” (Relatório de mídias de ID. 117447757).

Observa-se, portanto, que apesar da versão dos fatos apresentada pelo acusado,
os depoimentos dos policiais não deixam margem para dúvida da materialidade/autoria do delito praticado pelo réu TIAGO GOMES DE SOUZA que, visando evitar a sua condução à Delegacia de Polícia
,
ciente da existência de diversos antecedentes criminais, envolvendo 03 (três) ações penais em andamento (homicídio doloso duplamente qualificado – Cód. 125927; homicídio culposo na direção de veículo automotor – Cód. 316278 e posse ilegal de arma de fogo – Cód. 506377) ofereceu suborno aos policiais militares que agiam no desempenho de dever funcional
.

Consigna-se que o réu TIAGO GOMES DE SOUZA falta com a verdade em seu interrogatório, ao tentar justificar o porquê de sua prisão em flagrante, uma vez que a versão apresentada restou isolada no conjunto probatório eis que não encontrou nenhum lastro probatório nas demais provas colhidas na instrução criminal
.

Não se pode olvidar que a corrupção ativa, por ser crime formal, com consumação de forma antecipada, com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida, raramente deixa vestígios ou é presenciado por terceiras pessoas, os testemunhos de policiais, sujeitos passivos indiretos do delito, são de suma importância.

Convém salientar que
os policiais militares Claudio Gomes de Souza e Aroldo da Silva Avila não teriam nenhuma vantagem em imputar a um completo desconhecido a prática delitiva vislumbrada in casu. Ao contrário, quisessem eles cometer algum ato de corrupção ou improbidade, teriam aceitado a proposta feita por TIAGO GOMES DE SOUZA
.

Nesse raciocínio, constitui ilação lógica que a função pública dos policiais, assumida sob o compromisso de bem e fielmente cumprir o dever, não os tornam impedidos de prestar depoimento, nem, tampouco, cria-lhes suspeição, de sorte que suas declarações envergam a credibilidade dos testemunhos em geral.

A respeito da validade do depoimento dos policiais, a jurisprudência pátria possui entendimento sedimentado de que não há nenhum óbice à tomada de depoimentos por parte desses agentes públicos, não só porque são eles que, em inúmeros casos, podem atestar com fidedignidade o que realmente aconteceu, como também porque, em muitas situações, particulares que presenciaram o delito se recusam a colaborar, por receio de represálias ou mesmo para apoiar o próprio acusado.

Nessa linha, reafirmando a idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova para a condenação do réu, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

No mesmo sentido, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 – Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

(...).

Tocante à alegação defensiva de que existem contradições nos depoimentos da testemunha Aroldo, verifica-se que, na hipótese, cuida-se de meras variações periféricas, notadamente diante do lapso temporal decorrido entre os fatos (09/2019) e o início da audiência de instrução e julgamento (05/2023), mas sempre confirmando a existência de oferecimento de dinheiro aos policiais, por parte do réu, para não prendê-lo
.

Outrossim,
a existência de prévio entrevero entre os policiais e o acusado não macula, por si só, a imparcialidade dos agentes da lei, não logrando êxito a defesa em demonstrar eventual intuito por parte dos colegas de farda em prejudicar o defendente
.

Destarte, cotejando os elementos probatórios angariados nos autos, restou comprovado, acima de dúvida razoável, que o réu ofereceu ou prometeu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo omitir ato de ofício, incidindo, assim, nas penas do art. 333 do Código Penal.”

Em que pese as irresignações da defesa, há elementos suficientes que comprovam a responsabilidade penal atribuída ao apelante.

A prova oral produzida demonstra que, no dia 5.9.2019, por volta das 01h30min, no Posto de Combustível Petrus, localizado na Avenida Miguel Sutil, bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá, o apelante ofereceu vantagem pecuniária indevida de R$ 20.000,00 aos policiais militares, com o intuito de evitar sua prisão em flagrante por diversos delitos, após uma briga generalizada, sobretudo porque já possuía antecedentes criminais.

Na data e hora mencionadas, os policiais militares estavam no interior do Posto de Combustível Petrus, quando presenciaram uma confusão do lado de fora da conveniência. Rapidamente, deslocaram-se até o local para intervir na discussão que envolvia o apelante, sua esposa Franciely Vieira Botelho, e o casal Dayane da Silva Bazzano e Ronaldo de Lima Rodrigues.

A discussão verbal evoluiu para uma briga generalizada, com agressões físicas e ofensas mútuas. Em um momento crítico do entrevero, o réu arremessou uma cadeira em direção a Dayane, que somente não atingiu uma criança [filho do apelante] devido à rápida intervenção dos policiais, que colocaram o braço na frente para proteger o menor.

Diante da gravidade da situação, os policiais militares agiram prontamente, abordando e detendo todos os envolvidos, inclusive o apelante. Durante a abordagem, o réu mostrou-se extremamente alterado, resistindo à prisão e proferindo ameaças de morte contra Ronaldo.

Além disso, ao revistarem o veículo do apelante, os policiais encontraram uma faca de cabo de madeira e uma porção de substância análoga à cocaína.

A oferta da vantagem indevida ocorreu no momento em que o apelante estava dentro do camburão. Na tentativa de evitar sua prisão em flagrante e condução à delegacia, o réu ofereceu aos policiais militares a quantia de R$ 20.000,00, explicitando que tinha elevado poder aquisitivo e condições financeiras para “resolver aquela situação” [consta dos autos que ele era proprietário dos postos de combustíveis Jumbo].

O valor foi oferecido verbalmente, de maneira clara e direta, conforme detalhado pelo policial Claudio Gomes de Souza, que ouviu a proposta no momento exato em que colocava o réu na viatura,
verbis
:

“Policial: Estava tendo uma briga no posto de gasolina ali na conveniência e esse rapaz aí ele entrou num carro que estava lá no estacionamento da conveniência. Ele tirou uma criança, estava lá dentro, eu acreditava dormindo. E foi em direção a briga que eles tinham começado. Tinha mais pessoas lá. Ele foi em direção à briga com a criança no braço. E aí na hora que a minha guarnição percebeu (...), a gente correu para o local para pegar a criança da mão deles (...) eles brigaram com a criança no colo, inclusive, se não fosse a minha guarnição, a criança tinha levado até uma cadeirada no dia, que a gente colocou o braço na frente da cadeira para a cadeira não bater na criança.

MP: Só ele que foi abordado ou também outras pessoas foram abordadas ali na ocasião?

Policial: Não! Tinha mais pessoas.
A briga foi generalizada. Tem várias pessoas brigando (...); tiveram mais pessoas detidas também
(...).

MP: E foi nesse deslocamento que ele ofereceu a vantagem indevida para a guarnição.

Policial: Foi no momento que a gente tinha colocado ele no camburão.

MP: O senhor se consegue se recordar o que ele ofereceu especificamente?

Policial: Eu não me lembro a questão de valores (...). Só me lembro que ofereceu vantagem para liberar ele, porque ele tinha dinheiro.

MP: E foi verificado ali se de fato, ele estava com dinheiro na ocasião?

Policial: Não, não foi verificado, não.

MP: Além do senhor, quem mais que compunham a guarnição policial?

Policial: Então, eram duas guarnição (...). Não me lembro se era duas ou três guarnição.

MP: E essa vantagem indevida foi endereçada especificamente ao senhor ou foi para o senhor e mais outros que também dela ouviram?

Policial: Tinha mais colega meu do lado ali, foi para a guarnição, né?

MP: O propósito, então, dele foi bem claro, foi para que a guarnição deixasse de proceder com o ato de ofício, né?

Policial: Exatamente! Para liberar ele, que ele que tinha dinheiro.

(...)

Defesa: O senhor disse que ele ofereceu dentro do camburão. Em que local foi? Ainda estava na conveniência?

Policial: Sim, ali mesmo no pátio da do posto de gasolina, ali.

Defesa: E qual era a preocupação dele pra oferecer esse dinheiro?

Policial: Não sei.

Defesa: O senhor tinha dado voz de prisão pra ele?

Policial: Ele já estava preso pela questão da violência ali, da briga que eles estavam brigando ali no posto, ainda tinha mais a criança envolvida, né
? Que ele retirou a criança do carro, foi até o local da briga (...);

Defesa: Então só pra confirmar, então ele ofereceu diretamente para o senhor?.

Policial: Para guarnição que estava ali, a gente colocou ele no camburão.

Defesa: Quem que estava junto com o senhor no momento?

Policial: Olha, eu não me recordo, eu não me recordo quais eram dos meus colegas estavam no meu lado, mas tinha mais colega meu ali (...); já faz muito tempo isso aí.

Defesa: Como é que ele falou para o senhor, como que foi essa conversa?

Policial: Ele estava já detido ali dentro do camburão e, ali de dentro do camburão, ele falou que tinha dinheiro, para liberar ele.

Defesa: Ele só falou que tinha dinheiro?

Policial: Não me lembro se falou em valores (...); detalhes mais minuciosos não vou me recordar, porque já tem muito tempo (...).

Defesa: E durante o percurso, ele falou mais alguma coisa?.

Policial: Não.

Defesa: Na delegacia, ele chegou de repetir essa proposta?

Policial: Na delegacia, não. Foi somente dentro do camburão, no momento da detenção ali.

Defesa: E qual foi a reação do senhor no momento? O senhor chegou de é falar para ele que não aceitava o que?

Policial: Informamos que ia ser tudo relatado no boletim de ocorrência, assim como foi, se eu não me engano, foi tudo relatado no boletim de ocorrência.

Defesa: O senhor se recorda se o Aroldo estava junto com o senhor?.

Policial: Estava no dia.

(...)

Juiz: O senhor se recorda se com ele tinha mais tinha alguma substância entorpecente, tinha alguma outra coisa?

Policial: Não, não me recordo.”

Os depoimentos dos policiais Claudio Gomes de Souza e Aroldo da Silva Avila, tanto na fase policial quanto judicial, são firmes, coerentes e harmônicos, descrevendo de forma detalhada e consistente a oferta de vantagem indevida para evitar a prisão.

O agente policial Claudio confirmou que ouviu diretamente a oferta no momento da abordagem, enquanto o policial Aroldo ratificou que Claudio reportou o fato na delegacia. Ambos destacaram que não houve nenhum motivo pessoal para incriminar o apelante.

No caso, não há qualquer indício de desvio de conduta por parte dos policiais, com o propósito de incriminar injustamente o apelante.

Ao contrário, o policial Aroldo ressaltou a integridade e honestidade do agente estatal Claudio, afirmando que nunca presenciou comportamento inadequado do seu colega de farda, inclusive refutando categoricamente a tese de falsa imputação de fatos para prejudicar o réu. Confira-se:

“(...) MP: A imputação que recai sobre o Tiago, (...) é ele teria oferecido vantagem indevida para guarnição. Isso aconteceu?

Policial: Nesse momento, eu não estava próximo ao Souza, porque tinha outra guarnição lá também, aí eu estava em outra viatura (....).

MP: Em que momento surgiu a história que ele estava oferecendo dinheiro para guarnição para que ele não fosse preso? Isso aconteceu?

Policial: (...) Então, nesse momento aí, eu não estava próximo dele. É porque, na verdade, a gente conseguiu conter o pessoal que estava esse agredindo, lá estava investindo contra a gente, aí nesse momento que a gente estava contendo que eu que eu aproximei e aí eu não, não, não vi se foi antes ou depois disso (...)

MP: Embora não tenha o senhor presenciado o exato momento da oferta do dinheiro, o seu companheiro de farda reportou esse fato ao senhor?

Policial: Sim, na delegacia, (...) ele disse que o rapaz tinha oferecido o dinheiro.

MP: Para fazer o quê?

Policial: Para evitar de levar ele, porque ele já tinha problemas com a Justiça.

MP: Então, o seu colega de farda, que é o Souza, ele reportou ao senhor ter recebido a oferta da vantagem indevida? (...)

Policial: Sim. (...)

MP: O Souza ele é de ficar inventando história pra querer acusar injustamente qualquer pessoa que ele encontre por aí?

Policial: Negativo, muito pelo contrário.

MP: Por gentileza, pode dizer qual que é o comportamento dele?

Policial: Ele tem um comportamento completamente ilibado. Ele não é corrupto, nunca vi ele pegar dinheiro e não tem nada que desabone ele não; pelo contrário, ele tem diversos elogios.

MP: E ele levantaria um falso testemunho, assim gratuitamente, contra alguém que ele nem conhece?

Policial: Jamais, jamais. (...)

Defesa: O senhor disse que ficou sabendo através do Cláudio, do Souza, né? O senhor ficou sabendo na delegacia?

Policial: Sim

Defesa: O senhor sabe dizer, quando ele reportou para o senhor, se ele disse o momento que teria ocorrido isso aí, se foi no trajeto ou se foi lá na delegacia?.

Policial: No trajeto não foi (...)

Defesa: Então, pelo que o senhor está dizendo, isso ocorreu lá no momento da prisão dele, é isso?

Policial: Isso
. (...)

Defesa: Sabe quem deteve ele? Quem colocou no camburão?.

Policial: Não, não me recordo, senhor, porque foram várias pessoas no tumulto.

Defesa: Ele mencionou o valor, quanto que teria oferecido, se ele falou o valor, alguma coisa?

Policial: Não, não me recordo do valor, não.

Defesa: O senhor sabe dizer qual que foi a reação dele ?

Policial: O Souza (...), ele não gosta desse tipo de coisa, ele não compactua com isso e muito menos no ambiente de trabalho. (...) O Souza é um cara extremamente sério. E, como a gente diz no termo nosso, é Caxias com serviço, com o comportamento dele
. (...)

Defesa: Sabe se tinha mais alguma coisa de ilegal com Thiago no dia lá?

Policial: (...) Olha, eu me recordo de nós fizemos busca veicular e eu não gostaria de ser leviano, mas acho que tinha um pouco de substância análoga droga, alguma coisa assim (...).”

Ao oferecer vantagem pecuniária com o intuito claro de evitar ato de ofício [prisão em flagrante], o réu praticou todos os elementos configuradores do crime de corrupção ativa [art. 333 do CP].

Lado outro, não há nos autos prova que sustente a tese de retaliação por parte dos policiais –
“restou evidente a parcialidade e interesse destes em prejudicar o apelante”
, porque a guarnição
“teve que se defender com o braço uma cadeirada desferida pelo Acusado Tiago para impedir de acertar a criança”
.

As alegações da defesa de contradições nos depoimentos dos agentes policiais referem-se a detalhes periféricos, como o momento exato da oferta, o que não afasta a consistência e coerência do fato principal, qual seja a proposta de corrupção para evitar a prisão.

É assente o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de que os depoimentos dos agentes policiais possuem relevância probatória [TJMT, Enunciado Criminal nº 8], não podendo ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria feita pelo acusado.

Segundo entendimento deste Tribunal,
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”

(TJMT, N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021), o que não é o caso dos autos.

A negativa de autoria apresentada pelo réu em Juízo não encontra qualquer respaldo probatório.

O depoimento judicial de Ronaldo, que afirmou não ter presenciado o réu oferecer vantagem indevida aos policiais, não invalida as declarações dos agentes públicos, especialmente porque ele não estava detido na mesma viatura que TIAGO – conforme declarado por ele:
“as viaturas estavam posicionadas em momentos opostos ali do local, em locais opostos, do posto de combustível”.

Essa circunstância – condução de Tiago e Ronaldo em viaturas separadas – demonstra que Ronaldo não tinha condições de ouvir ou testemunhar o ocorrido, já que, como dito, não estava presente no momento/local onde a oferta indevida teria ocorrido, isto é, dentro da viatura onde TIAGO estava detido.

O crime de corrupção ativa geralmente, é praticado sem a presença de terceiros, ou seja, é comum a ausência de testemunhas presenciais, razão pela qual os depoimentos dos agentes públicos envolvidos são relevantes e suficientes para embasar a condenação.

A conduta do apelante evidencia a intenção de frustrar a aplicação da lei penal e deslegitimar a atuação policial, deixando claro o caráter corruptivo da ação.

O art. 333 do CP dispõe que:
“Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”
.

Sabe-se que
“o delito de corrupção ativa é delito formal, que se consuma no momento do oferecimento da vantagem indevida”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.000.925/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024).

Nesse contexto, não restam dúvidas de que o apelante ofereceu vantagem indevida aos agentes públicos, motivo pelo qual a sua condenação pelo crime de corrupção ativa deve ser mantida.

Trago os seguintes arestos deste Tribunal:

“O crime de corrupção ativa visa punir aquele que oferece ou promete indevida vantagem, de qualquer natureza, a funcionário público, com a finalidade de convencê-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, ou seja, aquele ato atribuído às funções exercidas pelo agente perante a Administração Pública. O delito se consuma no exato momento em que o agente oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público, ainda que este não venha a aceitá-la.”
(TJMT, N.U 0001315-98.2019.8.11.0007, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 13/08/2021)

“Afigura-se imprescindível a manutenção da sentença condenatória pela prática do crime de corrupção ativa, porque este álbum processual demonstra que a conduta praticada pelo recorrente é típica, tratando-se, como se trata, de crime formal que se consuma com a simples oferta da vantagem indevida, que foi confirmada pelos depoimentos dos policiais [...].”
(TJMT – Ap 20680/2017, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 06/06/2017).

Noutro giro, o juiz da causa fixou a pena basilar em 3 anos e 3 meses de reclusão e 30 dias-multa, ao negativar os maus antecedentes, nestes termos:

“(...) o réu ostenta maus antecedentes, vez que possuiu executivo de pena extinto pelo cumprimento da pena em 19/03/2014, objeto dos autos n. 16381-96.2008.811.0042, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca, e que já decorreu o período depurador de 05 anos; (...). Dessa forma, havendo uma circunstância judicial desfavorável ao acusado passível de valoração (maus antecedentes), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.”

O STJ firmou entendimento de que condenações definitivas atingidas pelo período depurador não podem ser utilizadas para fins de reincidência [CP, art. 64, I], mas podem ser empregadas para exasperar a pena basilar, como maus antecedentes, caso não atingidas pelo lapso temporal de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração (AgRg no HC 904040/SP, Min. Rogério Schietti Cruz, 3.6.2024).

No caso, a extinção da pena da condenação anterior do apelante foi declarada em 19.3.2014, encerrando o período depurador em 19.3.2019, ao passo que o novo crime [ora em análise] foi cometido em 5.9.2019, ou seja, apenas 9 meses após o término do prazo previsto no art. 64, I, do CP.

Com efeito, mantenho o reconhecimento dos maus antecedentes.

Não obstante, a elevação da pena em 1 ano e 3 meses acima do mínimo legal mostra-se desproporcional, de modo que, utilizando a fração de 1/6, fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses e 11 dias-multa.

Nas duas últimas etapas, não foram identificadas agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual transformo a pena definitiva em 2 anos e 4 meses e 11 dias-multa, conservando o regime aberto.

Por fim, o alegado excesso por parte dos policiais no momento da prisão em flagrante deve apurado em procedimento próprio,
“
devendo a parte interessada (...) apresentar o requesto diretamente à autoridade policial ou órgão responsável, mormente porque nada foi requerido até então e os fatos alegados ocorreram no ano de 2019, durante a prisão em flagrante do réu, que sempre esteve assistido por advogado
”
, conforme, aliás, bem ressaltou o juiz da causa.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do réu para 2 anos e 4 meses e 11 dias-multa, mantido o regime prisional aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025